Tribunal: TJBA
Processo: 8068504-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068504-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA DE BRITO SOUZA FREITAS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INCLUSÃO EM CADASTRO. DO
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/SISBACEN)
SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DISTINTA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES TRADICIONAIS. FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE SUPERVISÃO BANCÁRIA MANTIDA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM CARÁTER PÚBLICO REGULATÓRIO. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN nº 5.037/2022. OBRIGATORIEDADE DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO E CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AUTÔNOMA QUANDO DECORRENTE DE DEVER LEGAL OU AUTORIZADA CONTRATUALMENTE. SUFICIÊNCIA DA CIÊNCIA DADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8068504-30.2025.8.05.0001
, figurando como Apelante
ALESSANDRA DE BRITO SOUZA FREITAS

e como Apelado
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA